Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737646-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Plástica Prime Clínica Médica Ltda Hospital da Plástica DF Ltda - ME Agravada: Francisca Benta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Plástica Prime Clínica Médica Ltda e Hospital da Plástica DF Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0708572-94.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. As executadas apresentaram impugnações no IDs 203790812 e 204276441, ambas aventando que o débito fora quitado nos autos do cumprimento de sentença de n. 0716724-63.2023.8.07.0001. Em resposta constante do ID 204880843, a exequente defende que o presente pleito cuida da verba honorária majorada por ocasião do julgamento do Recurso Especial. Oportunizado o contraditório, as executadas reiteram a quitação no bojo dos autos de n. 0716724-63.2023.8.07.0001 (IDs 206735519 e 206750079). É o breve relato. D E C I D O. Preambularmente, destaco que o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 198715216 diz respeito unicamente a verba honorária sucumbencial. Nesse passo, tendo em vista que os honorários advocatícios são verbas destinadas ao patrono, e não à parte (art. 85, “caput” do CPC), tenho que deva figurar no polo ativo da demanda executiva a i. patrona da parte, credora da verba que se executa. RETIQUE-SE, pois, o polo ativo da demanda, para figurar a advogada TASSIANA LAYLA FRANCA MERCALDO (ID 198715216). No mais, as executas impugnam o pleito de cumprimento de sentença ao argumento de que o débito fora declarado quitado no bojo dos autos de n. 0716724-63.2023.8.07.0001. Anoto, contudo, que o indicado feito cuidou de cumprimento provisório de sentença. Lado outro, o pleito vindicado na presente oportunidade diz respeito à majoração dos honorários ocorrida por ocasião do não conhecimento do recurso de Agravo em Recurso Especial (ID 198153432, p. 25), em decisão datada de 29/4/24. Assim, inobstante a tese defensiva, àquele cumprimento provisório não tratou da indicada verba; nem poderia, já que proferida em 12/1/24, portanto quando nem existente a indicada majoração. Entretanto, ressalva faço em relação aos executados JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI e MARINA RABELLO JARDIM. Isto porque o recurso interposto fora exclusivo dos litisconsortes PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA (ID 198153416). Nesse cenário, rememore-se que os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar (art. 117 do CPC), em suma, consagra-se na ordem processual a autonomia na atuação dos litisconsortes. Assim, o recurso exclusivo das executadas PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA não pode prejudicar as demais litisconsortes que não recorreram e, portanto, não deram causa à majoração. Concluo, desse modo, que em relação as executadas JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI e MARINA RABELLO JARDIM o débito, de fato, foi saldado nos autos de n. 0716724-63.2023.8.07.0001, respondendo apenas as executadas PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA pela majoração dos honorários que se persegue no presente cumprimento de sentença. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 204276441 e ACOLHO a impugnação de ID 203790812, ao passo que DECRETO a extinção do cumprimento de sentença apenas em relação as executadas JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI e MARINA RABELLO JARDIM. Em razão do acolhimento da impugnação, CONDENO a patrona exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono dos executados JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI e MARINA RABELLO JARDIM, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescidos de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, ambos a contar da data de publicação desta Decisão, na forma do artigo 85, §8o, do CPC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), dê-se baixa nos executados JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI e MARINA RABELLO JARDIM. Após, INTIMEM-SE as executadas PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, INTIME-SE a exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, no mesmo prazo supra, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, bem assim indicação de bens do devedor passíveis de constrição. I.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63783229), em síntese, que o cumprimento de sentença versa a respeito da pretensão de pagamento dos honorários de advogado no valor de R$ 1.458,91 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos). No entanto, sustentam que já foi realizado o pagamento do montante devido nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0716724-63.2023.8.07.0001. Verberam que houve a indicação do valor devido e a expedição de alvará em favor da advogada da agravada, o que inviabiliza a pretensão ora vindicada. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão dos atos de penhora e a extinção do cumprimento de sentença. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 63783234 e Id. 63783235). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o eventual pagamento do crédito em cumprimento provisório de sentença. O cerne da questão relativa ao adimplemento da obrigação diz respeito ao exame de eventual adimplemento do montante referente aos honorários de advogado nos autos no 0716724-63.2023.8.07.0001, o que inviabilizaria a pretensão movida nos presentes autos. No caso em deslinde a pretensão exercida pela agravada é de recebimento dos honorários de advogado de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. A referida verba de sucumbência foi arbitrada no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2536241, que não conheceu o recurso interposto pelo ora agravante (Id. 637832232, fls. 20-21), nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo interposto por PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e OUTRO, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. É, no essencial, o relatório. Decido. Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. Mediante análise do recurso de PLASTICA PRIME CLINICA MEDICA LTDA e OUTRO, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do agravo, Dra. Renata Lelis Rufino dos Santos e do recurso especial, Dra. Cryslayne Viana da Costa. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Ressalte-se que a petição de fls. 1559/1562, trazida aos autos em razão da certidão oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente” (Ressalvam-se os grifos) Com o trânsito em julgado do aludido recurso, o cumprimento de sentença foi requerido com o objetivo de impor às agravantes o pagamento do montante resultante da majoração dos honorários de advogado, de acordo com a decisão aludida. De outro modo, o cumprimento provisório de sentença nos autos no 0716724-63.2023.8.07.0001 trata da obrigação de pagamento das agravantes referente à condenação de reparação por danos estéticos, danos materiais e danos morais. A esse respeito, o Juízo singular homologou os cálculos e declarou a extinção do cumprimento de sentença, tendo sido expedido alvará de levantamento de valores em favor da agravada (Id. 63783232, fls. 20-74). Nesse contexto, a pretensão recursal restringe-se apenas ao pagamento dos honorários de advogado fixados por ocasião do julgamento de recursos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém ressaltar, assim, que a pretensão veiculada pela agravada, no que concerne aos honorários de advogado, ainda não foi satisfeita. Com efeito, a obrigação exigida nos autos de origem ainda não foi satisfeita, razão pela qual não deve o Juízo singular encerrar o curso do processo, ao contrário do que alegam os recorrentes. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator